Tribunal: CARF
Processo: 10880.959349/2012-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.959349/2012-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.267 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
NOVARTIS BIOCIÊNCIAS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
Não será debatida na instância especial matéria que não tenha sido alvo de
análise pela instância recorrida.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTERESSE RECURSAL
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois
fatores autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do
recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura
cabível há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do
ato impugnado. A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por
meio dele o recorrente pode alcançar situação mais favorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meire - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Tatiana Josefovicz Belisário
(suplente convocada), Denise Madalena Green (suplente convocada), Semiramis de Oliveira
Duro, Vinicius Guimaraes, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.959349/2012-97
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

Relatório
Para fins de elucidar os fatos ocorridos até a propositura do recurso especial do
sujeito passivo, reproduzo o relatório da decisão recorrida, verbis:
Trata-se de PER/DCOMP, transmitida em 12/02/2010 para declarar compensação de
crédito de COFINS apurado em maio de 2011 decorrente de suposto pagamento
realizado a maior na monta de R$ 143.683,99, por meio de DARF.
Foi proferido despacho decisório eletrônico não homologando a compensação, sob o
fundamento de que foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados
para quitação dos débitos declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível
paro o crédito pretendido, verbis:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 143.683,99.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Intimada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade informando ter cometido equívoco em sua DCTF ao declarar um valor
maior do que o devido a título de COFINS para o mês de dezembro/2009, conforme
exposição abaixo:
O motivo do não reconhecimento da existência de crédito em favor da Manifestante,
certamente, foi o equívoco cometido pela Manifestante no preenchimento de sua DCTF.
Isto porque, no mês de maio de 2011, declarou como débito apurado de COFINS o
valor de R$ 1.954.693,82 quando o correto seria o valor de R$ 1.811.009,83.
Ao perceber esse lapso, a manifestante retificou imediatamente a DCTF (doc.04)
informando, corretamente, o valor devido de COFINS de R$ 1.811.009,83 que lhe
assegura o crédito original de R$ 143.683,99 o qual, devidamente atualizado até as
datas de seu aproveitamento, resultou em R$ 149.581,56.
Com a manifestação de inconformidade, juntou os PER/DCOMP, DCTF retificadora
transmitida após o despacho decisório e DARF, afirmando ser o suficiente para
comprovar a existência do crédito informado.
A 4a Turma da DRJ/FNS proferiu o Acórdão 07-36.640, fls. 44-46, para julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, argumentando pela falta de liquidez e
certeza do crédito pleiteado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE A compensação de créditos
tributários depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 52-66,
argumentando a natureza da obrigação tributária acessória, a inexistência de prejuízo ao
erário, erro de fato e a consequente possibilidade de alteração do lançamento tributário
em razão do artigo 149, VIII, CTN, conforme síntese abaixo:
- Sustenta que as obrigações acessórias caracterizam-se por serem prestações positivas
ou negativas e servem para fornecer às autoridades fiscais os elementos necessários à
exata verificação da ocorrência e cumprimento das obrigações principais;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

- O erro no cumprimento de obrigação acessória que não acarretam prejuízos aos cofres
públicos não retira o direito de crédito da Recorrente, pois efetivamente recolheu tributo
a mais do que o devido;
- Alega existir mero erro de fato, diante do equívoco no preenchimento da DCTF, o que
não serve de fundamento para a não homologação da compensação;
- Para que um tributo seja devido é preciso que a lei traga em seu bojo todos os critérios
identificadores do fato jurídico tributário e da relação jurídica tributária, não podendo
qualquer dos aspectos da regra-matriz de incidência ser introduzido por veículo diverso.
Ou o fato existiu ou não existiu. Confissão, erros materiais ou formais devem ser
corrigidos e seus efeitos também, em nome da verdade material;
- Afirma que apesar do equívoco no preenchimento da DCTF, a Recorrente, em nenhum
momento, deixou de recolher aos cofres públicos tributo devido, sem qualquer prejuízo
ao erário público;
- Disserta sobre o lançamento tributário, afirmando ser inalterável, salvo nos casos
dispostos no artigo 145 do CTN, a exemplo do que ocorre no caso concreto, por
representar uma das hipóteses do artigo 149, especificamente o inciso VIII;
- Assim, quando há apuração de fatos ou fatos não conhecidos ou não provados por
ocasião do lançamento sob revisão, ou circunstâncias relevantes ao fato gerador que não
foram informados à Fazenda poderá esta refazer o lançamento;
- Conforme Instruções Normativas RFB no 1.110/2010 e 1.177/2011, a retificação da
DCTF poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da
ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração;
- Afirma que essa hipótese é perfeitamente aplicável ao caso concreto, visto que
demonstrou através de documentos o erro no preenchimento da DCTF, sendo cabível a
revisão pela Administração Pública e o cancelamento de ofício do lançamento
tributário, homologando a compensação efetuada, já que a própria RFB reconhece o
crédito.
A 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção do CARF negou provimento ao
recurso voluntário, nos termos do Acórdão no 3301-010.930, de 27 de agosto de 2021, cuja
ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
FALTA DE RETIFICAÇÃO NA DCTF.
Nos pedidos de restituição e compensação PER/DCOMP, a falta de retificação da
DCTF do período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que
o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova idônea,
contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2009 a 31/12/2009
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito para o
qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito creditório, desacompanhada de
provas baseadas na escrituração contábil/fiscal do período, não é suficiente para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito para compensação.
Inconformado com a decisão, o sujeito passivo interpôs recurso especial de
divergência, onde defende, em brevíssima síntese, que pode apresentar retificadora de DCTF
após o despacho decisório e que a retificadora substitui a DCTF original em relação aos débitos
declarados. Apresenta como paradigma o Acórdão no 3302-001.406.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

O recurso especial foi admitido e a Fazenda Pública apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo
Prequestionamento.
A finalidade precípua do prequestionamento é a de que o colegiado ad quem se
manifeste sobre a matéria posta e apreciada pelo colegiado a quo.
Decorre, em parte, do princípio da eventualidade ou da defesa concentrada, que no
processo civil exige que as partes, autor e réu, proponham todos os meios de defesa e ataque de
uma só vez, ainda que contraditórios entre si, sob pena de não poderem fazê-lo mais tarde, em
virtude de preclusão. Não basta porém, que as questões sejam suscitadas pelas partes para que
esteja presente o requisito, tem que haver o debate e a decisão da matéria no tribunal a quo.
O prequestionamento, como pressuposto de admissibilidade do especial
administrativo, impõe não apenas a alegação da matéria em recurso voluntário, mas
principalmente debate e julgamento pela instância recorrida.
Assim, se o aresto guerreado nada mencionou sobre a matéria de defesa deduzida
em recurso, não houve prequestionamento do assunto.
Nesta esteira, uma vez não dirimidas, ou pelo menos julgadas, as questões ora
submetidas ao recurso especial, falta-lhe requisito essencial ao seu conhecimento, in casu,
prequestionamento.
Quando a decisão recorrida se omite sobre matéria que foi objeto de recurso, cabe
ao recorrente opor o competente embargos de declaração para sanar o defeito, pois ao silenciar a
respeito sofreu os efeitos da preclusão consumativa, não podendo renovar o inconformismo em
outra oportunidade.
Por derradeiro, sabemos que o objetivo do recurso especial é unificar o
entendimento do órgão sobre determinado assunto. Para isso ele deve ser provocado pela
existência de divergência jurisprudencial. Quando não há prequestionamento, a existência da
divergência fica prejudicada, uma vez que não haverá decisões conflitantes oriundas de
fundamentos jurídicos e legais semelhantes.
Feitas essas considerações sobre o prequestionamento, regressa-se aos autos.
Como destacado pelo próprio recurso especial, o recorrente busca obter a
possibilidade de apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório e que a
retificadora tenha o condão de substituir a DCTF original em relação aos débitos declarados.
Pelo despacho de admissibilidade do recurso especial, subiu para análise desse
colegiado a seguinte matéria: “A transmissão de DCTF retificadora inverte o ônus da apuração
da liquidez e certeza do crédito”.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há evidente dissídio interpretativo
quanto aos efeitos da transmissão da DCTF retificadora após a prolação do Despacho
Decisório sobre o ônus da prova do crédito oposto em compensação.
A decisão retificador defendeu que toca ao interessado a prova da liquidez e da certeza
do crédito nessa hipótese. O paradigma, em sentido contrário, entende que a transmissão
da DCTF retificadora inverte o ônus da apuração da liquidez e da certeza do crédito.
Ocorre que não houve nos autos discussão sobre a inversão do onus probandi em
função da transmissão de DCTF retificadora.
O emissor do despacho de admissibilidade justifica a presença do
prequestionamento citando os trechos do relatório e do voto condutor do acórdão recorrido, que
abaixo transcrevo, verbis:
Não me furtando a fazê-lo, compulsando as peças processuais, em especial, a decisão
recorrida, constato que, no seu Relatório, consta que o recorrente argumentou que:
- A d. DRJ foi omissa ao analisar que retificou a DCTF em 09/10/2012 tão logo se deu
conta de que não havia transmitido essa informação para a RFB, informando o valor
correto de COFINS. Essa retificadora foi juntada com a manifestação de
inconformidade e em nenhum momento houve menção dessa retificadora pela turma
julgadora;
- Sustenta que as obrigações acessórias caracterizam-se por serem prestações positivas
ou negativas e servem para fornecer às autoridades fiscais os elementos necessários à
exata verificação da ocorrência e cumprimento das obrigações principais;
- O erro no cumprimento de obrigação acessória, no preenchimento da DCTF, não
acarreta prejuízos aos cofres públicos e não retira o direito de crédito da Recorrente,
pois efetivamente recolheu tributo a mais do que o devido
- Cita o Parecer Normativo COSIT n. 02/2015 para sustentar que transmitiu a DCTF
retificadora cerca de um mês após o recebimento do Despacho Decisório, fato não
analisado pela d. DRJ no v. acórdão de piso;
- Realizar a retificação após o despacho decisório não invalida o direito de crédito,
retificadora essa que foi realizada no prazo e aceita pelo sistema da RFB;
- Sustenta haver cerceamento do direito de usufruir do direito de crédito em face da
suposta não apresentação da DCTF retificadora;
- Cita decisões do CARF para fundamentar a possibilidade de transmitir DCTF
retificador após o despacho decisório;
- Pugna pela verdade material, alegando existir o dever da Administração Pública de
analisar a verdade dos fatos, inclusive em seus bancos de dados.
O voto condutor da decisão recorrida, a propósito dessa argumentação, ofereceu a
seguinte fundamentação:
Ao contrário do que argumentado pela Recorrente, na análise do caso a d. DRJ informa
que identificou no sistema uma DCTF retificadora, porém, transmitida após o despacho
decisório, o que não basta para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Assim, no
momento do despacho decisório, constava no sistema da RFB a DCTF informando o
valor equivocado, supostamente a maior.
Cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após
o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos
contábeis, o que não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade,
tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Com o recurso voluntário, a Recorrente juntou o DACON, também insuficiente para
demonstrar porque o valor da DCTF retificadora é o correto. Para a confirmação do
crédito é necessária a apresentação da contabilidade ou outro (s) documento (s) oficial
(is) capaz (es) de demonstrar que a base de cálculo correta corresponde exatamente ao
valor informado no DACON, a fim de evidenciar o equívoco da DCTF.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

material e dos deveres de oficio da Administração Pública de rever as declarações do
contribuinte.
No entanto, em processos de crédito, cabe á Recorrente realizar a prova de seu direito,
trazendo aos autos todos os elementos de prova que se fizesse necessário para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Ao meu sentir, houve uma confusão quanto à inversão do ônus da prova em
função da transmissão de DCTF retificadora e o ônus da prova nos processos de pedido de
restituição/ressarcimento.
O relator da decisão recorrida apenas afirmou que cabe ao sujeito passivo a prova
de seu direito ao eventual indébito tributário. Em nenhuma parte da decisão podemos extrair que
houve discussão sobre a inversão do ônus pela apresentação de DCTF retificadora.
Portanto, não restou configurado nos autos o prequestionamento da questão: “A
transmissão de DCTF retificadora inverte o ônus da apuração da liquidez e certeza do crédito”,
de forma que o recurso não deve ser conhecido.
Interesse Recursal
Conforme relatado, a recorrente buscou em sede de recurso especial o direto a
apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório e que a retificadora apresentada
tivesse o condão de substituir a DCTF original em relação aos débitos declarados.
Não obstante, o pedido em nada o ajudaria, pois pela análise do voto condutor do
acórdão recorrido, seu direito foi negado por falta de prova e não pela impossibilidade de
retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório. O fato da retificação ser posterior ao
despacho decisório apenas acarretou a justeza do procedimento fiscalizatório, pois os dados que
o sistema continha na época do despacho era aquele declarado na DCTF original.
Acórdão Recorrido
Ao contrário do que argumentado pela Recorrente, na análise do caso a d. DRJ informa
que identificou no sistema uma DCTF retificadora, porém, transmitida após o despacho
decisório, o que não basta para demonstrar a liquidez e certeza do crédito. Assim, no
momento do despacho decisório, constava no sistema da RFB a DCTF informando o
valor equivocado, supostamente a maior.
Cabe à Recorrente, a demonstração da origem e liquidez de seu crédito pleiteado. Após
o despacho decisório, a Recorrente não apresentou nenhum documento capaz de
demonstrar a liquidez e certeza de seu crédito, como escrita fiscal e documentos
contábeis, o que não foi feito nem em sede de manifestação de inconformidade,
tampouco em sede de Recurso Voluntário.
Com o recurso voluntário, a Recorrente juntou o DACON, também insuficiente para
demonstrar porque o valor da DCTF retificadora é o correto. Para a confirmação do
crédito é necessária a apresentação da contabilidade ou outro (s) documento (s) oficial
(is) capaz (es) de demonstrar que a base de cálculo correta corresponde exatamente ao
valor informado no DACON, a fim de evidenciar o equívoco da DCTF.
Em sede de recurso, ao invés de trazer documentos comprobatórios, devidamente
conciliados com o DACON, limitou-se a argumentar acerca do princípio da verdade
material e dos deveres de ofício da Administração Pública de rever as declarações do
contribuinte.
No entanto, em processos de crédito, cabe à Recorrente realizar a prova de seu direito,
trazendo aos autos todos os elementos de prova que se fizesse necessário para
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Nem mesmo diligência fiscal poderia esclarecer e confirmar a existência do crédito
pleiteado, já que não há elementos probatórios a se confirmar. É de total interesse da
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

Recorrente, em casos de pedidos de ressarcimento e compensação, o esclarecimento e a
prova de seu crédito. Argumentos sem nenhum suporte documental, como o livros
contábeis, ou invocar a verdade material não são suficientes para evidenciar a liquidez e
certeza de seu crédito.
Portanto, diante do quadro apresentado, é lícito concluir que a possibilidade de
apresentação de DCTF retificadora após o despacho decisório e que a retificadora tenha o
condão de substituir a DCTF original em relação aos débitos declarados, não tem força para
influenciar em uma eventual mudança no status do sujeito passivo, pois mesmo sendo vitorioso
sobre a questão, continuará sucumbente em seu direito final. Isso se deve ao fato de que não há
interesse recursal do sujeito passivo quanto à essa matéria, pois lhe falta utilidade.
O interesse recursal assenta-se no binômio necessidade-utilidade. A necessidade
pode ser resumida no ajuizamento do recurso, como única forma capaz de afastar o ônus da
sucumbência, enquanto que a utilidade, reside na busca de um ato judicial capaz de melhorar a
sua situação diante do pronunciamento estatal impugnado.
Nas linhas do professor Bernardo Pimentel:
O requisito de admissibilidade do interesse recursal está consubstanciado na exigência
de que o recurso seja útil e necessário ao legitimado. O recurso é útil se, em tese, puder
trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático ao legitimado. É necessário se for a
única via processual hábil à obtenção, no mesmo processo, do benefício prático
almejado pelo legitimado.
Araken de Assim define o interesse recursal:
O interesse em impugnar os atos decisórios acudirá ao recorrente quando visar à
obtenção de situação mais favorável do que a plasmada no ato sujeito ao recurso e, para
atingir semelhante finalidade, a via recursal se mostra o caminho necessário.
À luz dessa noção básica, o interesse em recorrer resulta da conjugação de dois fatores
autônomos, mas complementares: a utilidade e a necessidade do recurso.
A utilidade do recurso estará caracterizada quando da interposição porventura cabível
há de resultar ao recorrente situação mais favorável que a defluente do ato impugnado.
A necessidade do recurso resta evidente quando apenas por meio dele o recorrente pode
alcançar situação mais favorável.
Regressando aos autos, como dito alhures, a mudança de entendimento sobre a
matéria posta no recurso especial em nada ajuda no mérito da lide, pois os motivos
determinantes que mantiveram o indeferimento do pedido de restituição e a consequente não
homologação das compensações, foi outro. Logo, não há utilidade dessa matéria para o processo,
pois não haverá situação mais favorável para o sujeito passivo. Sem a utilidade do recurso,
quebra-se o binômio “necessidade-utilidade”, imprescindível para evidenciar o interesse recursal.
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo
contribuinte.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.267 - CSRF/3a Turma
Processo no 10880.959349/2012-97

Fl. 131
DF CARF MF
Original